Tribunal: STF
Processo: RHC 255349
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    O embargante alega que a decisão é omissa por não ter analisado as violações constitucionais e não ter analisado a tese de atipicidade da conduta.



     Repisa que a conduta seria atípica, tendo em vista que o paciente não possuía atribuição legal para o recebimento de qualquer valor. Reitera também que o exame da tese dispensa a produção de quaisquer provas ou colheita de informações, pois a matéria consta do próprio acórdão de origem.



    Pede o provimento dos embargos de declaração para que haja manifestação explícita sobre a tese de atipicidade da conduta.



    É o relatório.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    A decisão embargada consignou que o recurso ordinário em habeas corpus não funciona como sucedâneo de revisão criminal. Desse modo, considerando que a via escolhida não é apropriada para desconstituir condenação transitada em julgado e que a tese acerca da atipicidade da conduta não foi debatida no ato coator, seria incabível o pronunciamento originário desta Suprema Corte a esse respeito. 



    Não bastasse, a decisão impugnada assentou que não há ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Em observância ao princípio da prestação jurisdicional efetiva, esclareço que, especificamente quanto à tipificação, o Tribunal local conclui que “não há dúvida de que, na condição de funcionário público, exercendo cargo comissionado, apropriou-se de valores nem proveito próprio, agindo, assim, com o dolo próprio do crime de peculato”.



    Nesse contexto, como bem argumentou o Subprocurador-Geral da República Elton Ghersel, “[a] modificação da conclusão das instâncias antecedentes, mormente no que diz respeito à aferir se o recorrente apropriou-se ou não de dinheiro no exercício do cargo, ensejaria, inevitavelmente, o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus” (eDOC 90).



    Desse modo, não há que se falar em vício na decisão embargada. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente